Tribunal: TJBA
Processo: 0000098-89.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000098-89.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALDOMIO SANTOS DE LIMA Advogado(s): RODRIGO MORAES FERREIRA, RICARDO DUARTE GUIMARAES APELADO: MCM DIGITAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. OBRA MUSICAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO QUANTO À VOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. II - Configuração de erro material quando o acórdão consigna julgamento por unanimidade quando, na verdade, houve divergência de votos, sendo necessária a correção para refletir o resultado por maioria. III - A alegada contradição quanto aos efeitos da revelia não se verifica, uma vez que o acórdão embargado reconheceu que a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não impede o magistrado de considerar insuficiente o conjunto probatório para demonstração do fato constitutivo do direito. IV - Inexiste omissão quanto à análise das provas apresentadas, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão probatória, concluindo pela insuficiência dos elementos para comprovação da autoria da obra musical. V - A alegação de que se trata de fato público e notório não foi adequadamente demonstrada nos autos, não podendo ser conhecida apenas por meio dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância. VI - Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para correção do erro material quanto à forma de votação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000098-89.2008.8.05.0001, em que figura como Embargante, VALDOMIO SANTOS DE LIMA e como Embargado, MCM DIGITAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.